Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018874-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), DIANA REGINA CORREA BUENO - CPF: 007.933.841-09 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO:
1018874-96.2024.8.11.0000

A
GRAVANTE:
DIANA REGINA CORREA BUENO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCARD S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STJ – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor pode permanecer nos serviços de proteção ao crédito por até cinco anos, mesmo que a execução esteja prescrita. Contudo, o objeto central do Tema 1.264 envolve a possibilidade de exigir dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

2. Com isso, a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no Tema 1.264 poderia gerar decisões conflitantes e fragmentadas, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STJ sobre o Tema em questão.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIANA REGINA CORREA BUENO
contra a decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve o sobrestamento do andamento do Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A
., contra decisão que “
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 2.991,44 (dois mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa
”.

Em síntese, sustenta que o presente caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, aplicando-se a Súmula 323 do STJ, que prescreve que as informações negativas não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos, não incidindo o Tema 1.264 do STJ.

Assevera que o SCR não constitui plataforma de acordo ou negociações, mas sim cadastro restritivo de crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno para reconsiderar da decisão que determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 260054662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, tomou conhecimento da existência de uma dívida prescrita há mais de cinco anos no valor de R$ 2.991,44, inscrita em seu nome pela requerida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), o que causa prejuízos para pontuação de crédito, sendo impedida de contratar cartão de crédito.

Em razão disso, a demandante propôs a ação de origem, requerendo a declaração e inexigibilidade da dívida, indenização por danos morais e, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome do SCR – SISBACEN.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo julgador singular para determinar que o requerido exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 2.991,44 (dois mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias-multa.

Contra tal decisão, o banco requerido interpôs agravo de instrumento, cujo andamento foi sobrestado em razão de decisão proferida por esta relatora.

Contra a referida decisão, a autora, interpôs o presente agravo interno.

Pois bem.

Segundo a agravante
o SCR não constitui plataforma de acordo ou negociações, mas sim cadastro restritivo de crédito, bem como que

o presente caso versa sobre a legalidade da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, razão pela qual aplica-se a Súmula 323 do STJ, que prescreve que as informações negativas não podem constar em nenhum tipo de sistema por mais de cinco anos, não sendo o caso de incidência
do Tema 1.264 do STJ
.

Com efeito, o referido tema foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos, e a decisão ora agravada baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema, conforme se verifica abaixo:

“
Conforme relatado, a parte autora, ora agravada DIANA REGINA CORREA BUENO, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
em face do BANCO BRADESCARD S.A, visando a reparação em razão da inscrição de dívida prescrita no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN.

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp nº 2.092.190/SP, REsp nº 2.121.593/SP e REsp nº 2.122.017/SP (
Tema nº 1264
) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância que versem sobre:

“TEMA nº 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”

Desta feita, determino o sobrestamento do andamento do presente Agravo de Instrumento até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp nº 2.092.190/SP, REsp nº 2.121.593/SP e REsp nº 2.122.017/SP (
Tema nº 1264/STJ
), devendo os autos aguardar na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.”

Assim, ainda que a agravante alegue que o caso em discussão no processo originário versa especificamente sobre SCR-BACEN sendo adequada a aplicação da Súmula 323 do STJ, não se pode negar que há pontos de interseção entre o caso concreto e o que está sendo discutido no
Tema 1.264.

Isso porque, a Súmula 323 do STJ estabelece que o nome do devedor pode permanecer nos serviços de proteção ao crédito por até cinco anos, mesmo que a execução esteja prescrita. Contudo, o objeto central do
Tema 1.264
envolve a possibilidade de exigir dívidas prescritas de forma extrajudicial, o que inclui, mas não se limita, à inscrição do devedor em cadastros como o SCR-BACEN.

Com isso, a aplicação da Súmula 323 isoladamente, sem considerar o possível impacto da decisão no
Tema 1.264
poderia gerar decisões conflitantes e fragmentadas, razão pela qual afigura-se fundamental o julgamento pelo STJ sobre o Tema 1.264, para que os tribunais possam adotar um entendimento consolidado e uniforme, garantindo-se a segurança jurídica e a eficiência processual.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e não há dos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025